Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712195-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por DANILO TIBURCIO SILVA, em favor de ALVINO LOPES DE MOURA (réu), em face da decisão (ID 25139411) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, no Pedido de Revogação da Prisão Preventiva no 0702411-41.2021.8.07.0010, que indeferiu o pedido, mantendo a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 25137490), o impetrante narra que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida em 30/03/2021, sendo que até o dia atual ele não participou da audiência de custódia. Alega que a audiência de custódia é um direito subjetivo e a sua não realização causa a ilegalidade da própria prisão. Afirma que a decisão que manteve a prisão preventiva careceu de fundamentos concretos, que a mera alegação da gravidade em abstrato do crime não é suficiente para demonstrar o risco à ordem pública e que é primário, tem residência fixa e emprego lícito. Aduz que a suposta participação do paciente se deu em um único ato, consistente em passar para seu sobrinho dados de veículos regulares cadastrados junto ao órgão do Detran, para que fossem utilizados na adulteração de dois veículos. Acrescenta que já houve o desbaratamento da suposta organização criminosa, criando obstáculo ao eventual retorno à atividade ilegal e que, numa eventual condenação, seria fixado no máximo o regime semiaberto. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 25137506): Cuida-se de robusta investigação policial que trata da apuração de organização criminosa voltada à receptação de automóveis, adulteração de sinais e falsificação de documentos. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme exsurge dos relatórios policiais e da representação. Como dito, a investigação levada a cabo pela Autoridade Policial logrou reunir, até o momento, fortes elementos indicativos da atuação de organização criminosa com amplo alcance no Distrito Federal e no Estado de Goiás, organizada e com grande número de membros. Os documentos reunidos nos autos noticiam o envolvimento dos representados na prática de diversos crimes de receptação, adulteração de sinais e falsificação de documentos. As investigações quanto ao crime em tese praticado pelos representados tiveram início a partir da prisão em flagrante do representado RENAN LOPES DE MOURA, em 13/7/2020, na CL 408, lote D, Loja “Planeta Auto Peças”, Santa Maria/DF, pelo crime de receptação qualificada de uma motocicleta HONDA/CG160 de placas RED4A71/DF, furtada dois dias antes. Referida autuação deu ensejo à Ação Penal n. 0706089-98.2020.8.07.0010, em que, após regular trâmite neste Juízo, foi prolatada sentença condenatória, em 3/3/2021, estabelecendo-se pena privativa de liberdade de 1 no e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Ressalte-se que o representado respondeu ao feito em liberdade provisória, mediante recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica, ainda vigente. Na ocasião da prisão em flagrante, foi apreendido o aparelho celular de RENAN LOPES DE MOURA. Este Juízo deferiu, nos autos n. 0704847-07.2020.8.07.0010, representação da Autoridade Policial para a quebra do sigilo dos dados telefônicos do aparelho. A partir das informações extraídas na perícia realizada no referido aparelho, este Juízo deferiu, após representação da Autoridade Policial, a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados telefônicos de diversos outros prefixos, nos autos n. 0707372-59.2020.8.07.0010. Por meio da interceptação telefônica foi possível identificar alguns dos principais investigados, que até aquele momento só eram conhecidos por suas alcunhas. Outrossim, como bem demonstram os Relatórios Policiais n. 924/2020 e 171/2021, foi possível obter grande volume de informações da interação supostamente criminosa entre os representados, tratando abertamente da prática de diversos crimes, mediante tratativas, negociatas, acordos e posterior demonstração, inclusive por fotografias, da realização das atividades ilícitas. Confira-se o apontado papel de cada um dos representados, segundo sumarizado na representação da Autoridade Policial: (...) 3) ALVINO LOPES DE MOURA: tio de Renan Lopes de Moura, seria o responsável pelo fornecimento de sinais identificadores de veículos para adulteração. (...) A representação policial está acompanhada de robustas provas do envolvimento dos representados na organização criminosa investigada, em especial aquelas obtidas a partir da quebra de sigilo do aparelho de telefonia celular de um dos representados, contendo diálogos entre os representados, além de fotografias e vídeos demonstrado a prática de atividades criminosas. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado aos representados comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. O fundamento para a prisão cautelar é a garantia da ordem pública. As condutas dos representados demonstram extrema ousadia e completa ausência de receio em praticar crimes da mais alta gravidade e reprovabilidade. A organização criminosa teria sido responsável pela prática de sem-número de crimes, em caráter interestadual, bem como por ampla movimentação do espúrio mercado negro de veículos roubados, que representa alto risco à segurança pública. Mais que isso, os robustos elementos colhidos com a quebra de sigilo, assim como a partir da apuração de antecedentes, demonstram a habitualidade delitiva, bem como que os representados tratam a prática das atividades criminosas como próprio meio de vida, não se vendo minimamente intimados ou inclinados a encerrar essa atuação lesiva. A par disso, pelo exame das folhas de antecedentes penais dos representados, revela-se que se estar a tratar de indivíduos que praticam reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade, e que demonstram estar dispostos e estimulados a praticar novos crimes, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhes impor um freio inibitório. Tais elementos concretos colhidos nos autos demonstram que a liberdade dos representados representa elevado risco de reiteração delitiva, sendo de rigor a prisão como único meio de encerrar o prosseguimento das atividades da organização criminosa. Nesse contexto, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nestes autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a tomada desta decisão, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o do art. 312 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019. Diante da mencionada urgência, resta igualmente demonstrada a necessidade de que as prisões sejam decretadas mediante postergação do contraditório, na forma autorizada pelo art. 282, § 3o, do CPP (com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019), por se antever que a medida cautelar poderia perder sua eficácia caso fosse precedida de intimação dos representados e de suas Defesas. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. A par disso, a conduta pretérita dos representados, com sua denotada afronta à ordem instituída, não se mostra compatível com pessoas que pretendam, por mera liberalidade, abandonar a senda delitiva e submeter-se às determinações do Poder Judiciário. (...) Ante o exposto, inaudita altera pars, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de (...) ALVINO LOPES DE MOURA, (...) qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, §6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. A decisão que manteve prisão preventiva do paciente consignou (ID 21340042): (...) Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Ressalte-se que a custódia cautelar do requerente decorre de decisão proferida há menos de um mês. Na oportunidade, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista a intensa atuação da organização criminosa, que teria sido responsável pela prática de sem-número de crimes, em caráter interestadual, bem como por ampla movimentação do espúrio mercado negro de veículos roubados, que representa alto risco à segurança pública. A par disso, destaca-se a gravidade em concreto da conduta em tese praticada pelo requerente, que exerceria importante tarefa na organização criminosa, sendo, em tese, o principal responsável pelo fornecimento de sinais identificadores de veículos para adulteração. Ressalte-se também que, conforme repetidamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. (...) Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como o representado, em vista da periculosidade que se examina de seus atos. As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de ALVINO LOPES DE MOURA. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos de autoria e materialidade, que demonstram que o réu, ao que parece, integra uma organização criminosa que pratica diversos crimes de receptação, adulteração de sinais e falsificação de documentos. Além disso, a decisão apontou a necessidade de garantia da ordem pública e o alto risco à segurança pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado. Conforme consta dos autos de origem, o paciente foi preso preventivamente após uma longa investigação sobre a prática de inúmeros crimes, em caráter interestadual, cujo foco principal era o mercado negro de veículos roubados. Verifica-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que a manteve estão devidamente fundamentadas, não se baseando apenas na gravidade em concreto dos delitos, mas no perigo concreto à ordem pública, além do elevado risco de reiteração delitiva, já que os envolvidos, incluindo o paciente, têm condenações anteriores (ID 25137507). Ressalte-se que a ausência de audiência de custódia será devidamente verificada quando a autoridade coatora prestar as devidas informações. No entanto, não se vislumbra ser fundamento suficiente para revogar a prisão preventiva em caráter liminar. Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações, devendo a autoridade apontada coatora informar, dentre outras, sobre a realização da audiência de custódia e sobre eventual recebimento de denúncia. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de abril de 2021 18:02:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator